Tribunal: STF
Processo: ARE 1496133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 31, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO AO FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE TRIBUTO EM AÇÃO COLETIVA – COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS OBJETOS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO – DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 7.347/1985 – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 50, p. 3-5): 



    “O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná equivocou-se na interpretação que deu ao art. 5.º, XXI, CF, na medida em que deixou de considerar que quando o sindicato atua na defesa de interesses coletivos (lato sensu), enquanto substituto processual, a pretensão por ele veiculada é necessariamente coletiva, e não individual .



    E, dada a natureza coletiva do presente feito, devem ser aplicadas as normas processuais afetas às demandas coletivas. E, considerando que na jurisdição pátria inexiste um específico código processual para tratar das demandas coletivas, a doutrina e a jurisprudência nacional reconhecem a existência de um microssistema de processo coletivo – uma instrumentalização harmônica de diversos diplomas legais destinados ao trato particular da matéria, que se baseia, essencialmente, em duas leis que devem acompanhar qualquer procedimento que cuide de direitos metaindividuais: a Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). A aplicação do microssistema de direito coletivo já encontra ressonância na jurisprudência pátria:



    (...)



    Sendo assim, a aplicação das regras da Lei de Ação Civil Pública é imperiosa, enquanto parte do núcleo normativo do microssistema de direito coletivo. E, conforme já disposto nos autos, o artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985 veda a veiculação, por meio de ação coletiva, de pretensão envolvendo tributos, contribuição previdenciária, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. E, indo de encontro à proibição normativa, a parte autora discute tributo estadual .” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, o pleito em julgamento não se trata de ação civil pública, mas de ação coletiva proposta por entidades sindicais postulando o direito a compensação de débitos ficais objeto de termo de acordo de parcelamento.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. No julgamento do RE-RG 883.642, de relatoria do Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, Dje de 26.06.2015, esta Corte entendeu pela existência de repercussão geral do Tema 823 e reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos, independentemente, como no caso em exame, de no momento da propositura, constarem no rol de substituídos. O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Seguindo essa orientação para casos semelhantes ao dos autos, destaco os seguintes precedentes: ARE 1.355.359, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.8.2022; RE 1.266.631, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Dje 18.4.2022; ARE 1.375.218, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 8.1.2024; ARE 1.342.975, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 27.9.2022; ARE 1.303.880-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021, este último portando a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AMPLA LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 823. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à “ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam” - Tese nº 823 da repercussão geral. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente